Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701759-54.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: DEBORAH EVELYN DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DÉBORAH EVELYN DA SILVA LIMA: Trata-se de ação de cumprimento de sentença, partes qualificadas. O credor requer o bloqueio de 30% dos rendimentos mensais da devedora. É o simples relatório. Decido. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual indefiro o pedido de bloqueio da verba salarial do devedor. Pelo exposto, intime-se a parte exequente para indicar bens do executado passíveis de constrição judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC, independentemente de intimação. Faculto a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517, CPC) e a inclusão do nome da parte executada/devedora nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD. O Agravante sustenta que a constrição parcial dos rendimentos não compromete a subsistência digna da Agravada, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da execução. Salienta que, ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, objeto da execução, há permissão legal para penhora de parte da verba salarial da Recorrida. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja deferida a penhora do salário da agravada para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravante, este que, inclusive, tem natureza alimentar, nos termos do artigo 85, §14o do CPC”. Preparo recolhido (IDs 22583362 e 22583363). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução que tenha por objeto “prestação alimentícia”, segundo o disposto no § 2o desse mesmo artigo. Rezam esses dispositivos legais: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Honorários advocatícios, convencionais ou sucumbenciais, conquanto tenham caráter alimentar, não se qualificam como “prestação alimentícia” e, por conseguinte, não se enquadram, em princípio, na exceção contida no § 2o do artigo 833. Na legislação vigente o termo “prestação alimentícia” é empregado para designar alimentos provindos do direito de família ou de natureza indenizatória, conforme se colhe dos artigos 528, 529, 533 e 912 do Código de Processo Civil e do artigo 1.710 do Código Civil, verbis: CPC CAPÍTULO IV DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Art. 912. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. CC SUBTÍTULO III Dos Alimentos Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia”, expressão jurídica que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. Note-se que até mesmo verbas trabalhistas, de natureza essencialmente alimentar – e às quais são equiparados os honorários advocatícios –, não podem ser enquadradas como “prestação alimentícia” para o fim de afastar a regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. O que o referido § 14 do artigo 85 do Estatuto Processual Civil e o artigo 24 da Lei 8.906/94, abaixo transcritos, estabelecem é a equiparação dos honorários advocatícios aos créditos trabalhistas, tornando-os “crédito privilegiado”, para efeito de concursos creditórios: Art. 85. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (...) Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Não é demasiado salientar que a exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva. Por conseguinte, só pode alcançar “prestação alimentícia” assim definida ou prevista em lei. E na legislação civil e processual civil o termo “prestação alimentícia”, reitere-se, só é empregado para expressar alimentos provindos do direito de família ou indenizatórios. Não há, portanto, como concluir, no plano da cognição superficial, pela probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator